Tribunal: TJSP
Processo: 2248635-67.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Matérias aduzidas em sede de impugnação – Agravo em que se apresentam as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso interposto pelo próprio agravante – Impossibilidade de repetição de matérias.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248635-67.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado WALDEMAR DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248635-67.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: WALDEMAR DE CAMPOS
VOTO no 122.819
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA Matérias
aduzidas em sede de impugnação Agravo em que se apresentam
as mesmas matérias anteriormente debatidas em recurso
interposto pelo próprio agravante Impossibilidade de repetição
de matérias.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
a remessa dos autos ao contador a fim de que sejam conferidos os cálculos apresentados
pelas partes conforme critérios definidos anteriormente.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa do poupador não
filiado ao IDEC; o marco inicial dos juros de mora como sendo a data da citação do banco
na fase de liquidação de sentença; juros remuneratórios com incidência única no mês de
fevereiro de 1989 e que a diferença a ser apurada, que não foi creditada em favor do
poupador para janeiro de 1989, é de 20,36%; aplicação do índice de 10,14% para o mês de
fevereiro de 1989; correção monetária deve ser calculada pelos índices da caderneta de
poupança; serem indevidos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Primeiramente, deixe-se assentado que o agravante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação e foram todas
rejeitadas, inclusive em sede de agravo de instrumento (no. 2089525-37.2015.8.26.0000).
Ressalte-se que o acórdão proferido transitou em julgado e manteve a
decisão de primeiro grau que estabeleceu os critérios a serem observados pela contadoria
judicial para elaboração dos cálculos do valor realmente devido.
Ora, como ocorreu desta forma, não pode agora o agravante pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248635-67.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente afastada,
reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Em virtude disto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator